Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-97.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS PROVENTOS DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. No contrato de depósito em conta predomina a liberdade do depositante na movimentação dos valores, sendo que a circunstância de se destinar ao recebimento de salários não configura, por si só, ilicitude dos descontos decorrentes de empréstimo bancário, se as partes assim pactuaram livremente.
2. Pondera-se, por outro lado, que a licitude dos descontos não autoriza o credor a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor, devendo valer-se das regras processuais de execução para as hipóteses de inadimplemento do correntista.
3. Recurso provido.